Tribunal: STF
Processo: Rcl 74843
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Rafael Luiz Mattos para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São José dos Pinhais/PR.



    A defesa técnica narra que o reclamante foi denunciado pela prática do crime de furto, qualificado pelo abuso de confiança, fraude e concurso de pessoas, previsto no art. 155, § 4º, II e IV, do Código Penal — CP.



    Expõe que, apresentada resposta à acusação, pugnou pelo reconhecimento da nulidade do feito, considerando que, em que pesem os diversos requerimentos formulados, não foram juntados aos autos todos os documentos que instruem a inicial acusatória, o que implicaria inequívoca violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, além do devido processo legal.



    Aduz que, nada obstante, tal pedido foi indeferido, mantendo-se o recebimento da denúncia e determinando-se o prosseguimento do feito, com a designação de audiência de instrução e julgamento para 22/10/2025.



    Sustenta que o acesso à integralidade dos elementos de prova produzidos nos autos não constitui uma faculdade a ser exercida pela defesa, mas uma garantia do acusado, que possui o direito fundamental de obter acesso a todo o conjunto probatório produzido acerca do fato que lhe é imputado.



    Diante disso, conclui ser inequívoca a violação à Súmula Vinculante 14.



    Ao final, requer:



    [...] seja deferida a liminar pleiteada, a fim de que seja determinada a imediata suspensão da Ação Penal nº 0009271- 72.2021.8.16.0035/PR até que seja procedido o julgamento do mérito do presente feito, nos termos da Súmula Vinculante nº 14.



    Quanto ao mérito, requer seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação Constitucional, para o fim de que seja reconhecida a violação à Súmula Vinculante nº 14 e, por conseguinte, reconhecido o cerceamento de defesa em prejuízo do ora reclamante e declarada a nulidade do ato de recebimento da denúncia, devendo, neste sentido, ser determinado à magistrada ora reclamada que determine a juntada aos autos de todos os documentos que instruem a inicial acusatória, notadamente as notas fiscais e inventário de resíduos mencionados no depoimento policial da testemunha Flávio Lopes (mov. 1.3/1.4 dos autos de ação penal), previamente ao ato de recebimento da denúncia, eis que a juntada dos documentos faltantes poderá modificar o entendimento do Juízo quanto à procedibilidade da ação penal, com fulcro nos princípios da ampla defesa e contraditório, previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal (doc. 1, p. 8).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Isso porque, da leitura da petição inicial e dos documentos com ela apresentados, notadamente da decisão impugnada, é possível constatar que o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São José dos Pinhais/PR limitou-se a indeferir diligência probatória requerida pela defesa técnica.



    Com efeito, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o indeferimento de diligência probatória a pedido da defesa não viola o enunciado da Súmula Vinculante 14, a qual estabelece: 



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    De acordo com esse entendimento, menciono o seguinte julgado:



    Agravo regimental em reclamação. Processual Penal. Indeferimento pela autoridade reclamada de diligência probatória solicitada pela defesa. Alegada violação da Súmula Vinculante nº 14 da Corte. Não ocorrência. Via inapropriada para se avaliar a necessidade ou não de repetição de prova pericial sob o pretexto de afronta à aplicação do enunciado vinculante em questão. Pretendida submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. O indeferimento pela autoridade reclamada de diligência probatória a pedido da defesa, sob nenhum aspecto, afronta a essência do enunciado da Súmula Vinculante nº 14, segundo a qual ‘é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. 



    2. A reclamação constitucional não é a via adequada para se avaliar a necessidade ou não de repetição de prova pericial, ainda mais sob o pretexto de afronta à aplicação da Súmula Vinculante nº 14. 



    3. Consoante o entendimento consolidado da Corte, ‘o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes’ (RCL nº 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/11/09).



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 19.758 AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27/5/2015 – grifado).



    Nessa linha, destaco a manifestação do Ministro Gilmar Mendes por ocasião do julgamento da Rcl 55.918/SP:



    [...] O indeferimento de diligências não se equipara a negativa de acesso a elementos de prova já documentados nos autos, sendo apenas este o objeto da súmula invocada como parâmetro. Ademais, o Código de Processo Penal autoriza à defesa a ampla produção de provas. Faculta-lhe ainda o requerimento de diligências ao julgador, que não as deferirá se considerá-las irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Não é obrigatório o deferimento de todas as diligências requeridas, até porque tal atuação inviabilizaria a adequada marcha processual. Assim, presidindo o feito, poderá, de forma fundamentada, indeferir diligências demandadas pelas partes se não as considerar essenciais ao deslinde do feito. Tal atuação não equivale a indeferir acesso a elementos de provas documentados nos autos [...].



    Desse modo, entendo que não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação. Nesse sentido:



    Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante 14. Ausência de aderência. 



    1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se amolda ao conteúdo da Súmula Vinculante 14. 



    2. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos, não abrangendo material compartilhado com a polícia, mas não juntado aos autos. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 60.299 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 12/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 14. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. MANEJO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Súmula Vinculante nº 14 enuncia que ‘É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. 



    2. A aderência estrita entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma constitui pressuposto de cabimento da reclamação (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008; Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009). 



    3. In casu, (a) a ação penal de origem foi instaurada no âmbito ‘da operação ‘Nescient’ deflagrada em novembro de 2006, desenvolvida pela Polícia Federal e Ministério Público Federal para investigar organização criminosa que atuava no tráfico internacional de substâncias entorpecentes’.



    (b) O Reclamante sustenta que ‘desconhecia algumas interceptações telefônicas analisadas pelos peritos e que fundamentaram o pedido de condenação do Ministério Público Federal, razão pela qual requereu amplo acesso a todos os elementos de prova’. 



    (c) Extrai-se da sentença (ato Reclamado) o seguinte: ‘Argui a defesa ainda que as conversas identificadas nºs 1046589, n. 1046592, n. 1046602 e n. 1046609 não estão disponibilizadas nos autos, requerendo, caso existam tais diálogos, seja submetidas a nova perícia, pois o acusado não reconhece os mesmos, cujo teor foi mencionado na peça ministerial final. Os diálogos incluídos pela perícia identificados n. 1046589, n. 1046592, n. 1046602 e n. 1046609 não constam do Relatório Final de Inteligência e, portanto, não fazem parte do conjunto probatório carreado aos autos; devendo ser desconsiderados tanto os diálogos quanto a manifestação dos peritos relativa aos mesmos. Os diálogos não poderão ser considerados na análise das provas levantadas no decorrer do processo’. 



    (d) A Procuradoria-Geral da República, ouvida, salientou que os diálogos apontados pelo Reclamante não fizeram parte ‘do conjunto probatório probatório carreado aos autos, sequer constando do Relatório Final de Inteligência, o que afasta, de plano, qualquer hipótese de descumprimento ao verbete sumular’. Acrescentou, ainda, que ‘o indeferimento de diligência probatória a pedido da defesa não autoriza o manejo de reclamação constitucional’. 



    (e) Deveras, constata-se que a decisão Reclamada não negou o acesso da defesa ao inteiro conteúdo das provas coligidas, circunscrevendo-se a esclarecer que eventuais diálogos incriminadores, cuja existência foi alegada pela defesa, não constavam do Relatório Final de Inteligência e não faziam parte do acervo probatório da ação penal. 



    (f) Consectariamente, a decisão reclamada não guarda aderência estrita com o teor do enunciado nº 14 da Súmula Vinculante desta Corte. 



    4. (a) A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual.’ (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 5/8/2011). 



    (b) In casu, o Agravante cita o inteiro teor de diálogos que, segundo sustenta, não teriam sido juntados aos autos e que beneficiariam a defesa. 



    (c) Inviável, em sede de Reclamação, cotejar as alegações do reclamante com o conjunto fático-probatório dos autos de origem, muito menos valorar o standard probatório ou a observância da cadeia de custódia, matérias estranhas ao enunciado sumular que se reputa violado e típicas do julgamento de mérito da ação penal, submetida ao crivo do duplo grau de jurisdição. 



    (d) Em obiter dicta, impende consignar a jurisprudência firme desta Corte, no sentido de que ‘É desnecessária a juntada do conteúdo integral das degravações das escutas telefônicas realizadas nos autos do inquérito no qual são investigados os ora Pacientes, pois bastam que se tenham degravados os excertos necessários ao embasamento da denúncia oferecida, não configurando, essa restrição, ofensa ao princípio do devido processo legal’ (HC 91.207-MC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o Acórdão Min. Cármen Lúcia, j. 11/06/2007, DJe 21/9/2007). 5. Agravo regimental desprovido (Rcl 23.383 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20/11/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator